Tribunal: TJDFT
Processo: 0726153-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Ajuizamento contra réu falecido. Possibilidade de emenda à inicial para inclusão do espólio. Pedido de pesquisa patrimonial via INFOSEG. Indeferimento mantido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto por Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED e União Brasileira de Educação Católica contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, extinguiu o feito quanto ao executado falecido antes do ajuizamento da ação e indeferiu pedido de busca patrimonial da coexecutada pelo sistema INFOSEG.
II. Questão em discussão: Examina-se: (a) a possibilidade de emenda à petição inicial para substituição do polo passivo em razão do falecimento do executado anterior à propositura da ação; e (b) a pertinência da utilização do sistema INFOSEG como instrumento de localização de bens em execução civil.
III. Razões de decidir: A morte extingue a personalidade civil e, com ela, a capacidade de ser parte (art. 6o do CC). Contudo, a jurisprudência do STJ entende que, nessas hipóteses, configura-se ilegitimidade passiva sanável, sendo cabível a emenda da inicial para direcionamento ao espólio ou herdeiros, diante da ausência de citação válida. Tal solução harmoniza-se com os princípios da primazia do mérito e da economia processual. Por outro lado, o INFOSEG, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, destina-se à integração de dados de segurança pública e não constitui ferramenta voltada à busca patrimonial em execuções civis, finalidade já atendida por sistemas próprios como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese: É cabível a emenda da inicial para inclusão do espólio ou herdeiros quando a ação é ajuizada contra réu falecido; não é admissível a utilização do sistema INFOSEG como meio de pesquisa patrimonial em execução civil.